Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-24.2018.8.26.0600
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material – Determinação no Acórdão para expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado – Sentença que havia decretado a prisão preventiva – Contradição – Ocorrência – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Omissão, contradição ou obscuridade – Não caracterização – Natureza infringente deste pedido – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material – Determinação no Acórdão para expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado – Sentença que havia decretado a prisão preventiva – Contradição – Ocorrência – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Omissão, contradição ou obscuridade – Não caracterização – Natureza infringente deste pedido – Embargos parcialmente acolhidos.